Tribunal: TJPA
Processo: 0059259-41.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059259-41.2014.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELADO: FRANCISCO TEXEIRA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0059259-41.2014.8.14.0301

ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: JORGE BATISTA JÚNIOR OAB/PA nº10685-A

APELANTE:
FRANCISCO TEIXEIRA VIEIRA

ADVOGADO: Eduardo Tadeu Francez Brasil, OAB/PA nº 13.179-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA-LIMINAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS EM RAZÃO DA NÃO
ENTREGA

DO IMÓVEL APÓS O DECURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DANO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeitada a preliminar de cerceamento da defesa. Documentos constantes dos autos suficientes para a análise do mérito, autorizando o
julgamento

antecipado

da
lide
;

2. Incontroversa nos autos a extrapolação do prazo contratual de
entrega
da
obra
/imóvel;

3. São devidas indenizações por lucros cessantes e por danos morais, em razão da demora injustificada na entrega do imóvel;

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por IMPERIAL INCORPORADORA LTDA. contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização de Danos Materiais e Morais com pedido de Antecipação de Tutela-Liminar ajuizada contra si por
FRANCISCO TEIXEIRA VIEIRA
, julgou parcialmente procedente ação para
declarar a validade da cláusula que prevê prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias; declarar

devida a correção monetária do saldo devedor referente ao compromisso de venda e compra firmado entre as partes pelo INCC, até a entrega do empreendimento;

condenar a requerida em lucros cessantes, a partir de março de 2014 até dezembro de 2015, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido a cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação
e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ) (Id. 6864317 - Pág. 2-

6864320 - Pág. 2).

Em suas razões recursais (Id.
6864325 - Pág. 2-22), a ré
argui, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

No mérito, sustenta a ausência de culpa pelo atraso para entrega da obra, sustentando ainda não serem devidos lucros cessantes por não ter sido provado que o imóvel se destinava à locação e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado na sentença, alegando que ultrapassa o percentual de 0,5% (meio por cento) adotado pela jurisprudência pátria.

Quanto aos danos morais afirma serem indevidos, sob o fundamento de que o simples fato do atraso na entrega da obra não o justificaria.

Foram apresentadas contrarrazões (Id.
6864334 - Pág. 3-Id. 6864336 - Pág. 2).

Distribuídos os autos, coube relatoria ao
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Aduz a apelante nulidade decorrente do julgamento
antecipado da lide.

Consabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pela desnecessidade de produção de prova testemunhal não acarreta cerceamento de defesa, mormente em casos como o presente em que a causa de pedir envolve descumprimento contratual e, sendo o contrato juntado aos autos, a interpretação de suas cláusulas e aplicação da lei sobre os fatos e matéria de direito.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA C/C REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação declaratória e condenatória com pedido revisional. 2
. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.
3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da ausência de cerceamento de defesa, por ter sido indeferida prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ? quando suficiente para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2021821 SC 2021/0353549-2, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022) - Grifei

Em não havendo necessidade de prova, não resta configurada nulidade processual, razão pela qual rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à não configuração de lucros cessantes e de
dano moral e, subsidiariamente à redução dos valores fixados.

A questão l gravita em torno do compromisso de compra e venda da unidade autônoma 1401 no empreendimento
imobiliário Vitta Home, cujo prazo original de entrega seria 19/03/2014, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, findando em 19/09/2014.

Não assiste razão à apelante.

Com relação aos lucros cessantes
, o prejuízo é presumido, tendo em vista que a mora na entrega do imóvel impossibilita o adquirente de fruir do bem, seja para uso próprio ou para locação a terceiros, devendo ser computado desde o encerramento do prazo de tolerância até a entrega efetiva das chaves.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves" (AgInt no REsp 1.792.742/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019).
3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi de aproximadamente 2 anos após o prazo de tolerância. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 30.000, 00 (trinta mil reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada recorrido, não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados, em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1977767 RJ 2021/0276194-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) - Grifei

Especificamente quanto ao valor, arbitrado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, no caso concreto, se
mostra adequado o parâmetro adotado pela sentença para estipular o valor devido, tendo em conta as características gerais do imóvel, tais como localização e tamanho, além de estar
dentro da média do valor locatício para imóvel assemelhado, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do bem.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LUCROS CESSANTES.

CUMULAÇÃO COM CLAUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
OPÇÃO DO PROMITENTE-COMPRADOR EM DEMANDAR A RÉ POR LUCROS CESSANTES
. PRECEDENTES DO STJ. ATRASO DE OBRA. DANOS PRESUMIDOS.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM ARBITRADO EM 0,5% SOBRE O VALOR DA AVENÇA.
QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802115-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2024)
- Grifei

AGRAVO INTERNO. ATRASO ENTREGA DA OBRA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. PREVISÃO DE UM SEGUNDO PRAZO AUTOMÁTICO DE TOLERÂNCIA POR MAIS 180 DIAS. INVALIDADE. PRAZO MÁXIMO DE TOLERÂNCIA PARA O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA DEVE SER 180 DIAS. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 970 DO STJ. PENA CONVENCIONAL FIXADA EM PATAMAR ABAIXO DO VALOR LOCATIVO.
POSSIBILIDADE DE LUCROS CESSANTES EM VALOR EQUIVALENTE A 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023956-05.2010.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/07/2023)
– Grifei

Quanto ao dano moral, embora o inadimplemento contratual não seja capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, o atraso na entrega da obra ultrapassa o limite do mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel e ensejando a reparação por danos morais. O valor da indenização fixado pela sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros fixados em casos análogos neste Tribunal, não sendo irrisório, tampouco exorbitante.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA OBRA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1. O atraso na entrega do imóvel prometido à venda caracteriza mora, obrigando o promitente vendedor a indenizar o promitente comprador pelos danos emergentes e lucros cessantes diante da privação do uso e utilidade do imóvel
. 2. A inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento, sendo devida a indenização a título extrapatrimonial. Indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) de acordo com os parâmetros estabelecidos na jurisprudência pátria
. 3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 4. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0102580-92.2015.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Tribunal Pleno – Julgado em 06/03/2023)
- Grifei

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO- LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Considerando a sucumbência recíproca, majoro os honorários advocatícios a serem pagos em favor dos patronos da parte autora de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2024